Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800112-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO MAGALHÃES MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA UNICA DE S.SEBASATIAO BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ATO PROCESSUAL QUE DEIXOU DE SER PRATICADO MEDIANTE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ANULA A PRISÃO. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

1.

O juízo inquinado coator, na decisão combatida, afirmou que a delegacia de polícia civil da Comarca

não dispõe de equipamentos para realizar a audiência de custódia por videoconferência, bem como a ausência de Defensor Público impediu a prática do referido ato na forma presencial. Ademais, a não realização da audiência de custódia não contamina de ilegalidade a prisão. Precedente do STF.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Paulo Sérgio Hage Hermes em favor do paciente
DIOGO MAGALHÃES MELO
, preso em flagrante delito pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

O impetrante alega que a prisão preventiva do coacto está eivada de ilegalidade, tendo em vista que não foi realizada a audiência de custódia.

Pede o deferimento de liminar a fim de ser expedido o competente alvará de soltura e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4290031) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4332838).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que dia 21/12/2020, na Cidade de São Sebastião da Boa Vista, o paciente, acompanhado do nacional Cleidson Ferreira Santana foram presos em uma casa noturna denominada “Buraco Show”, foram presos em flagrante na posse de 08 (oito) petecas de cocaína, sendo que 05 (cinco) desses invólucros foram apreendidos em poder do paciente.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que a prisão preventiva do coacto está eivada de ilegalidade, tendo em vista que não foi realizada a audiência de custódia.

Com efeito, o juízo inquinado coator, na decisão combatida, afirmou que a Delegacia de Polícia do Município não dispõe de equipamentos para realizar a audiência de custódia por videoconferência, bem como a ausência de Defensor Público impediu a prática do referido ato na forma presencial.

Ademais, a não realização da audiência de custódia não contamina de ilegalidade a prisão, conforme orienta o Colendo STF:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA
. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
.(HC 193068, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002

DIVULG 08-01-2021

PUBLIC 11-01-2021)

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/01/2021